Tribunal: TJMT
Processo: 1041969-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INDEFERIR O BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESLINDE DO FEITO APENAS POR PROVA DOCUMENTAL. PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO CONFIRMADA PELA CONSUMIDORA. OPOSIÇÃO ACERCA DA QUANTIDADE DE PARCELAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ART. 373 INCISO I DO CPC. DÍVIDA LEGÍTIMA. DESCONTO EM FOLHA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A revogação do benefício da gratuidade, depende da indicação objetiva das condições financeiras do beneficiário, em contradição ao referido benefício. 2- A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois, o objeto em debate se confirma pela apresentação de prova documental, e não por testemunha, como quer fazer crer a Recorrente. 3- Quanto ao mérito, denoto que a Recorrente não apresentou impugnação à contestação, bem como em suas razões recursais, deixa, novamente, de impugnar os documentos apresentados pela instituição financeira. Vislumbro dos documentos apresentados, que se trata de um contrato complementar “refinanciamento”, onde foi disponibilizado R$ 84.085,41 (oitenta e quatro mil oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos) para quitação de um saldo devedor de R$ 63.855,34 (sessenta e três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), e que do abatimento, houve o repasse/transferência do remanescente de R$ 20.230,07 (vinte mil duzentos e trinta reais e sete centavos) em favor da Recorrente/Consumidora (id. 253954222, pág. 3). O repasse/transferência do remanescente restou confirmado pela Recorrente consoante extrato bancário (id. 253954214). Desse modo, diante da ausência de impugnação específica sobre o refinanciamento, não há de se falar em má prestação de serviço, ou vício na contratação, tornado legítimo os descontos. 4- Registro por fim, que além do contrato, foram apresentados, documento pessoal, holerite, atestado de residência, bem como selfie da Recorrente, (id. 253954221), o que reforça a licitude e ciência da contratação. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
É como voto.
Juiz Walter Souza
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041969-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES ARAUJO BARROS - CPF: 379.997.291-91 (RECORRENTE), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025